Tribunal: STF
Processo: RE 1278053
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 169, Doc. 2):
    “ADMINISTRATIVO. RETRIBUIÇÃO DE TITULAÇÃO POR RECONHECIMENTO, SABERES E COMPETÊNCIA (RSC). VALORES PRETÉRITOS. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação em que o Instituto réu foi condenado ao pagamento, em favor da parte autora, dos efeitos financeiros decorrentes do Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC III (art. 18, § 2º, III, da Lei 12.772/12), pelo período de 01 de março de 2013 até 31 de dezembro de 2014, com correção e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2. Hipótese em que a Instituição de Ensino reconheceu, mediante decisão em processo administrativo, o valor devido à suplicante no tocante à rubrica RSC, atinente ao período acima mencionado, de modo que não há que se falar em impossibilidade de pagamento da referida verba sob o argumento de ofensa às normas orçamentárias, mormente considerando a natureza alimentar da aludida rubrica. 3. Desprovido o recurso do Instituto, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, em vista do teor do Enunciado nº 7 do eg. Superior Tribunal de Justiça: "Somente os recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC", devendo a verba honorária ser majorada para 12% sobre o valor da condenação. 4. Apelação desprovida.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 197, Doc. 2).
    No apelo extremo (fl. 27, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, § 2º; 163 a 169 da Constituição, pois (a) a administração pública não tem liberdade de efetuar pagamentos de despesas com pessoal a qualquer momento, já que, em atenção ao princípio da legalidade inserto no art. 37 da Constituição Federal, deve obedecer os procedimentos estabelecidos pelo art. 37, da Lei 4.320/1964 e pelo art. 22 do Decreto 93.872/1986, sendo, ainda imperiosa a inclusão da despesa no orçamento da pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no art. 169, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal; (b) “no âmbito da Administração Pública Federal, para que seja possível o pagamento de despesas referente a exercícios anteriores, se mostra necessário seguir todo um procedimento administrativo que, atualmente, encontra-se regulamentado pela Portaria Conjunta n° 02, de 02 de novembro de 2012, expedida pela Secretaria de Gestão Pública e de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão” (fl. 33, Doc. 3); e (c) “mostra-se induvidoso não ter havido declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º da Lei 11.960/2009, quanto à atualização do quantum debeatur antes de inscrito em precatório, pelo que resta evidenciada a necessidade de ser reformado o acórdão recorrido de modo a determinar que seja aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tal como fixada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 40, Doc. 3)
    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região homologou acordo firmado entre as partes quanto à correção do crédito principal pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, julgando prejudicado, no ponto, o Recurso Extraordinário. Quanto às demais questões ,admitiu o apelo e remeteu os autos ao STF (fl. 66, Doc. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ante os seguintes fundamentos (fl. 157, Doc. 2):
    “A questão devolvida aos autos refere-se ao pagamento de verbas referentes à Retribuição de Titulação por Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC III). 
    Quanto à preliminar de carência de ação, tenho que não assiste razão ao apelante, pois, conforme registrado na sentença, "o interesse processual consiste na necessidade e utilidade da ação enquanto único meio à obtenção do bem de vida pleiteado, que se mostra inequívoco quando há uma frustração ou ameaça de frustração a direito", sendo, no caso, "inegável a lesão sofrida pela autora, dado que o direito já foi até reconhecido pelo réu, porém não foi devidamente cumprido". 
    Havendo reconhecimento do pedido administrativamente, faz jus a demandante ao recebimento dos atrasados, sendo certo que o titular de um direito subjetivo não pode ter a satisfação de sua pretensão condicionada à dotação orçamentária. 
    Sobre o tema, vale transcrever trecho da sentença, que adoto como razão de decidir: 
    (...) 6. Compulsando os autos, observa-se que ser inconteste qualquer discussão acerca do direito autoral à concessão dos retroativos por titulação, uma vez que tal direito já foi reconhecido pelo próprio IFAL. Por outro lado, é o adimplemento voluntário ou não do referido direto que consiste a lide aqui formada. 
    7. No entanto, a despeito de todo o alegado pelo ente público, não é razoável que a parte autora esteja à mercê da disposição da ré para que tenha seu direito satisfeito, mormente quando este já foi legitimado pela Banca Avaliadora (id. 4058000.814757) do IFAL, estipulada para essa exata finalidade. 
    8. A Instituição-ré alega que não poderia proceder ao pagamento requestado por carecer de dotação orçamentária, circunstância que foge às forças da autora. É por essa razão que o argumento aduzido pelo IFAL, de que a intervenção do judiciário afrontaria o princípio da independência dos Poderes, em razão de não se tratar de uma questão de ilegalidade dos atos administrativos, não merece prosperar, porquanto, conforme foi explicitado acima, o réu informa que, muito embora a banca tenha sido unânime em sua decisão, a demandada teria de esperar por tempo indeterminado em decorrência de uma situação que em nada contribuiu, muito menos partilhava de alguma responsabilidade. 
    9. Acredito que o réu não pode furtar-se de adimplir as suas obrigações e determinar que os interessados no seu cumprimento simplesmente aguardem ulteriores definições, em evento futuro e incerto. A mora do Ente Público no pagamento da dívida da qual a autora é beneficiária, portanto, revela a pertinência no manejo da ação de cobrança. 
    10. No que concerne ao alegado de que a procedência da demanda implicaria afronta ao art. 169 da CF/88, entendo que este também não tem qualquer relevância jurídica, uma vez que a pretensão deduzida em ação de cobrança é de natureza condenatória, sujeita ao pagamento via precatório judicial, e não mandamental, com suposta ordem de pagamento administrativo dirigido à autoridade administrativa. 
    11. Não vejo, assim, como o reconhecimento desse direito pela via desta ação judicial resultaria em qualquer dano para o réu. Desse modo, não é cabível alegar que haveria afronta ao princípio constitucional acima mencionado, eis que não haverá, de imediato, em virtude do julgamento procedente da ação, pagamento retroativo perseguido pelo autor. (...)”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.257.015-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente